Tribunal: TJDFT
Processo: 0715363-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO DOLO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. IMAGENS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição quando as palavras da vítima, o depoimento das testemunhas, as imagens das câmeras de segurança da casa da vítima e os comprovantes de transferência bancárias demonstram, claramente, que o réu constrangeu a vítima, mediante grave ameaça, com o intuito de obter vantagem econômica.
2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, especialmente quando confirmada pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
3. Recurso desprovido.